Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736079-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM ROZA DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por JOAQUIM ROZA DE ABREU contra a sentença de ID: Num. 71385025, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (crime de roubo mediante concurso de pessoas). A Procuradoria de Justiça apresentou petição de ID: Num. 20615236, informando que não está liberada a visualização dos termos de audiência juntados nos ID: Num. 20312983 e 20312991 Dessa modo, determino à Secretaria desta Turma Criminal que libere o acesso dos termos de audiências e seus respectivos depoimentos à Procuradoria de Justiça, bem como de todas as mídias juntadas nos autos. Após a liberação do acesso, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2020 17:34:44. ROBSON BARBOSA Desembargador